Tribunal: TJMT
Processo: 1003724-97.2021.8.11.0059
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003724-97.2021.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), RAFAELA DE PAULA MAESTRO - CPF: 076.096.369-08 (RECORRIDO), CHARLES DE FREITAS VILAS BOAS - CPF: 005.347.529-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PASSAGEM EM EMPRESA DE MILHAGEM. VOO CANCELADO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA QUE OPERARIA O VOO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça somente admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens.

O serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.

Responsabilidade apenas da companhia aérea que operaria o voo cancelado, no caso a TAM LINHAS AEREAS S/A, afastando-se a GOL LINHAS AÉREAS S/A por ilegitimidade passiva reconhecida de ofício na forma do art. 485 , VI , do Código de Processo Civil, mantendo-se, no mais, a sentença como foi lançada.

R E L A T Ó R I O

123 VIAGENS E TURISMO LTDA interpõe recurso inominado (Id 1739950) de sentença proferida pelo Juizado Especial de Porto Alegre do Norte que a condenou solidariamente com as companhias aéreas GOL LINHAS AÉREAS S/A e TAM LINHAS AEREAS S/A por danos material e moral, aduzindo sua ilegitimidade passiva, pois o cancelamento do voo não é de sua responsabilidade, não tendo havido falha na sua prestação de serviço e inexistindo dano moral a ser ressarcido.

Pediu o provimento para reformar a sentença a fim de acompanhar entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e reconhecer a inexistência de responsabilidade solidária da empresa intermediadora na venda passagens nos casos que não envolvam venda de pacotes turísticos de viagem, acolhendo assim a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela agência de turismo recorrente. Se não acolhido tal pleito, pediu, sucessivamente, a reforma da decisão a fim de julgar improcedentes os pedidos com relação à recorrente, fixando a condenação exclusivamente em relação à companhia aérea corré, haja vista a inexistência de nexo causal entre os danos alegados e a atuação da recorrente, ou ainda a redução do quantum indenizatório aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que seja minorado o valor da condenação, uma vez que o valor destoa da jurisprudência majoritária.

Contrarrazões da recorrida RAFAELA DE PAULA MAESTRO (Id 173995029) afirmando o acerto da sentença, pois o caso é de responsabilidade solidária das empresas 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, GOL LINHAS AÉREAS S/A e TAM LINHAS AEREAS S/A, conforme a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, razão pela qual pede seja mantida a condenação da Recorrente 123 VIAGENS E TURISMO LTDA e das empresas GOL LINHAS AÉREAS S/A e TAM LINHAS AEREAS S/A ao pagamento das devidas indenizações à título de danos materiais e morais nos valores definidos em sentença.

GOL LINHAS AÉREAS S/A apresentou contrarrazões (Id 173995031) para dizer que é noção básica de responsabilidade civil, o nexo causal é o pressuposto essencial para que se configure o dever de indenizar o dano alheio Assim, para que pudesse ser configurada a responsabilidade da empresa recorrida, e, consequentemente, o seu dever de indenizar a parte autora, deveria ter comprovado nos autos a conexão entre a conduta e os danos alegados, o que não ocorreu na espécie. Finaliza afirmando serem desnecessários maiores alongamentos para se concluir que o caso em tela, ocorreu em decorrência das atividades praticadas pela recorrente 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, tendo em vista a ocorrência de fato exclusivo de terceiros que exclui a responsabilidade da GOL LINHAS AÉREAS S.A. Na remota hipótese de assim não entender, o que se admite apenas por argumentar, requer seja a condenação mantida para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da parte recorrida, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Não houve contrarrazões ou recurso inominado da TAM LINHAS AEREAS S/A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Para situar os eminentes colegas sobre os fatos registro que, em 21/04/2021, a recorrida RAFAELA DE PAULA MAESTRO adquiriu passagens para transporte aéreo por meio da recorrente 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. A saída de Confresa/MT ocorreria por ônibus no dia 01/06/2021, às 17h, rumo ao aeroporto de Palmas/TO, onde então embarcaria em voo operado pela TAM LINHAS AEREAS S/A para Londrina/PR em 03/06/2021. Posteriormente, para o retorno, a Autora embarcaria na data de 07/06/2021 no aeroporto de Londrina/PR em avião da GOL LINHAS AÉREAS S/A rumo a Palmas/TO, onde então partiria de ônibus para Confresa/MT.

Compradas e pagas com antecedência as passagens de avião, a recorrida RAFAELA DE PAULA MAESTRO adquiriu as passagens de ônibus necessárias para a viagem de ida à Londrina/PR e de retorno à Confresa/MT. No entanto, em 01/06/2021, no momento da realização do check-in na rodoviária para embarque em ônibus para Palmas/TO, a recorrida RAFAELA DE PAULA MAESTRO verificou que seu voo que sairia de Palmas/TO havia sido remarcado – sem qualquer notificação prévia ou contato das 123 VIAGENS E TURISMO LTDA e TAM LINHAS AEREAS S/A, para 04/06/2021.

Em razão disso, o namorado da recorrida RAFAELA DE PAULA MAESTRO entrou em contato com a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, GOL LINHAS AÉREAS S/A e TAM LINHAS AEREAS S/A por e-mail quando foi informada que o seu voo que sairia de Palmas/TO em 03/06/2021 foi cancelado pela TAM LINHAS AEREAS S/A, sendo assim transferida para voo no dia 04/06/2021.

Esses os fatos narrados na exordial, os quais não sofreram impugnação das partes reclamadas, razão pela qual devem ser considerados como bastantes em si para a aplicação do direito ao caso concreto.

O juiz a quo entendeu comprovados o dano e o nexo de causalidade, dando parcial procedência aos pedidos para CONDENAR as rés 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, GOL LINHAS AÉREAS S/A e TAM LINHAS AEREAS S/A de forma solidária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este devidamente corrigido (INPC) a contar do arbitramento (SUM 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (SUM 54 STJ).

Vistos os fatos e a conclusão jurídica deste feito possuo convicção de que o recurso interposto pela recorrente 123 VIAGENS E TURISMO LTDA deve acolhido para afastar a sua responsabilização, pois não ficou demonstrada in casu sua ação ou omissão para pelos danos materiais e morais imputados na petição madrugadora.

Com efeito, a recorrente 123 VIAGENS E TURISMO LTDA não vendeu pacote turístico, não é responsável pela operação dos voos, o voo foi cancelado pela TAM LINHAS AEREAS S/A e, ainda, a recorrente 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

assim que acionada pela recorrida RAFAELA DE PAULA MAESTRO providenciou acomodação no voo do dia seguinte.

Assim sendo, é realmente aplicável a este feito o paradigma do Tribunal da Cidadania citado nas razões recursais:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental no Recurso Especial 1453920/CE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, publicado 15/12/2014)

Inegável que a recorrente 123 VIAGENS E TURISMO LTDA atuou apenas como mera intermediadora da aquisição das passagens aéreas, e não como agente de turismo que comercializa planos de viagens, de modo que a recorrida RAFAELA DE PAULA MAESTRO, como todos aqueles que compram neste tipo de negócio passagem por meio de milhas devem obedecer as regras de cancelamento por Companhia Aérea, onde o usuário declara conhecer e concordar com o funcionamento das regras estipuladas acerca do cancelamento e reembolso dos bilhetes emitidos ( in https://123milhas.com/cancelamentos ).

Desse modo, se o serviço prestado pela recorrente 123 VIAGENS E TURISMO LTDA foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.

Por fim, verifico dos fatos incontroversos que o voo da recorrida RAFAELA DE PAULA MAESTRO foi cancelado pela TAM LINHAS AEREAS S/A, sendo certo que ela somente embarcaria em retorno da sua viagem na data de 07/06/2021 no aeroporto de Londrina/PR em avião da GOL LINHAS AÉREAS S/A rumo a Palmas/TO, onde então partiria de ônibus para Confresa/MT, inexistindo informação de que não houve a prestação desse serviço corretamente.

Daí que a GOL LINHAS AÉREAS S/A não possui sequer legitimidade para ser responsabilizada pelos danos sofridos pela recorrida RAFAELA DE PAULA MAESTRO, de modo que evidenciada a sua ilegitimidade passiva, o reconhecimento de ofício se impõe, por se tratar de matéria de ordem pública, daí advém a declaração de extinção do processo, na forma do art. 485 , VI , do Código de Processo Civil.

Posto isso, dou provimento ao recurso de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, assim como de ofício reconheço a ilegitimidade passiva da GOL LINHAS AÉREAS S/A, determinando a extinção do processo, na forma do art. 485 , VI , do Código de Processo Civil, mantendo, no mais, a sentença como foi lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023